Tribunal: TJMT
Processo: 1019639-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019639-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DEVAIR SANCHES DE SOUZA - CPF: 277.330.412-87 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÃO E SALDO POSITIVO. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve a negativa de efeito suspensivo em embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se o agravante faz jus à justiça gratuita diante da movimentação financeira apresentada; e (ii) avaliar se é possível relativizar a exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, sob alegação de inviabilização do acesso à justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de prova em contrário (CPC, art. 99, § 3º).

4. Os extratos bancários demonstram movimentação financeira significativa e saldo positivo, suficiente para suportar as despesas processuais iniciais, afastando a alegação de insuficiência econômica.

5. A flexibilização da exigência de garantia do juízo depende de prova concreta de impossibilidade de pagamento, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea de insuficiência econômica, sendo afastada pela demonstração de capacidade financeira.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019639-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DEVAIR SANCHES DE SOUZA

AGRAVADO: SICREDI VALE DO CERRADO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de
Agravo de Interno interposto por
DEVAIR SANCHES DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida por esta relatora no âmbito da Agravo de Instrumento, que negou provimento, reconhecendo que o recorrente não é hipossuficiente.

No agravo interno, o recorrente insiste na concessão da justiça gratuita e na relativização da exigência de garantia do juízo para processamento de embargos à execução, sob o argumento de hipossuficiência financeira e de afronta ao princípio do acesso à justiça.

Reitera, ainda, que a negativa do efeito suspensivo inviabilizaria a defesa e comprometeria o resultado útil do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 304238394.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, exige a demonstração de “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Embora a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º), tal presunção cede diante de prova inequívoca em sentido contrário.

No caso, verifica-se que o agravante apresentou extrato bancário de conta corrente ativa no mês de agosto de 2024, no qual consta, em 27/08/2024, o recebimento de crédito via PIX no valor de R$ 66.085,00, seguido de outro crédito no dia seguinte no valor de R$ 30.000,00 (293661380).

Ainda que, no mesmo mês, tenha ocorrido movimentação de R$ 70.000,00 a título de débito, o saldo final da conta em 28/08/2024 perfaz R$ 5.858,18 positivos, além de contar com limite de cheque especial disponível de R$ 5.000,00, evidenciando margem financeira relevante e suficiente para o custeio das despesas processuais iniciais.

A alegação de alteração fática posterior à contratação de financiamento não encontra respaldo suficiente nos autos, tampouco se comprova qualquer estado de miserabilidade econômica apto a justificar o deferimento do benefício legal.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, esta também não se sustenta. A exigência de garantia do juízo para oposição de embargos à execução decorre do art. 914, §1º, do CPC, cuja flexibilização depende de demonstração concreta de que a exigência inviabiliza o acesso à justiça, o que não se comprovou nos autos. Ademais, neste ponto entendo que o recurso nem merece ser conhecimento, uma vez que para que haja à analise sobre os efeitos suspensivos no embargos a execução, deve recolher as custa iniciais, a duas, o juizo singular não decidiu nada neste ponto.

Sendo assim, não comprovada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e das verbas de sucumbência, consoante preconiza o
art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna
, o indeferimento é a medida que se impõe.

A jurisprudência em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

Esta Eg. Corte:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Assim, ausentes elementos novos ou circunstâncias excepcionais, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025